Tribunal: TJSP
Processo: 2134555-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Expurgos inflacionários - Cumprimento provisório de sentença - Impugnação rejeitada - Suspensão determina no Tema 1.101, do STJ, que não se aplica ao caso - Juros remuneratórios que deverão possuir como termo final o encerramento da conta-poupança - Penalidades do art. 523, §1o, CPC, cabíveis em caso de apresentação de seguro garantia, mas que não deverão incidir sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Expurgos inflacionários - Cumprimento provisório de sentença - Impugnação rejeitada - Suspensão determina no Tema 1.101, do STJ, que não se aplica ao caso - Juros remuneratórios que deverão possuir como termo final o encerramento da conta-poupança - Penalidades do art. 523, §1o, CPC, cabíveis em caso de apresentação de seguro garantia, mas que não deverão incidir sobre o valor efetivamente depositado dentro do prazo (§2o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.